Tribunal: STF
Processo: AI 838188
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-23
Data de publicação: 2011-06-23

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Reserva de plenário. Exigência. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso extraordinário que verse sobre a exigência de observância da regra constitucional da reserva de plenário quando, eventualmente, for o caso de negar-se aplicação de norma anterior à Constituição Federal de 1988.